Tribunal: TJES
Processo: 0021954-36.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021954-36.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. TEMA REPETITIVO 1282/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica, cabe à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo segurado.

2. O pagamento da indenização securitária não gera, por si só, a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, conforme decidido pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1282.

3. A seguradora foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, optando pelo julgamento antecipado da lide, assumindo, assim, os riscos processuais decorrentes da insuficiência probatória.

4. O parecer técnico anexado aos autos, elaborado unilateralmente, não se mostra suficiente para comprovar a origem do dano e sua relação direta com a prestação do serviço pela concessionária.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0021954-36.2020.8.08.0024

Apelante:

Allianz Seguros S/A

Apelada:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Allianz Seguros S/A contra a sentença de id. 11800769, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de indenização ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id. 11800771, a apelante sustenta, em síntese, que (a) comprovou a relação entre a oscilação no fornecimento de energia e os danos no elevador do condomínio segurado, por meio de laudos técnicos elaborados por empresa especializada; e (b) a concessionária não apresentou prova hábil a afastar sua responsabilidade objetiva, sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões apresentadas no id. 11800777.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a apelante comprovou, de maneira suficiente, o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado e eventual falha na prestação do serviço da concessionária de energia.

O pedido indenizatório formulado na origem fundamenta-se na alegação de que oscilações no fornecimento de energia elétrica teriam causado danos ao elevador do condomínio segurado, levando a Allianz Seguros S/A a indenizar o prejuízo e, posteriormente, buscar o ressarcimento mediante ação regressiva.

A sentença recorrida, contudo, consignou que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), haja vista que se limitou a juntar parecer técnico unilateral (fls. 39/45), sem apresentar elementos que detalhassem a origem específica do dano e sua relação direta com a prestação do serviço pela concessionária.

A jurisprudência deste órgão fracionário reconhecia que, nesses casos, a seguradora se sub-rogava nos direitos do consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica.

Sucede que, em julgamento realizado no dia 19/02/2025, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1282, fixou a tese de que
"o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva"
, reforçando a distinção entre a relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária e a relação meramente obrigacional entre a seguradora e a parte que pretende acionar regressivamente.

No caso concreto, embora a relação entre o segurado e a concessionária possa atrair as regras do Código de Defesa do Consumidor, isso não exime a seguradora, na ação regressiva, de comprovar suficientemente o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço.

O simples pagamento da indenização ao segurado não implica automática transferência da responsabilidade para a concessionária, cabendo à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, que a falha no serviço foi a causa direta do dano, o que não ocorreu nos autos.

Importa destacar que a seguradora foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, porém requereu o julgamento antecipado da lide, assumindo, assim, os riscos de sua própria estratégia processual.

Nesse viés, não há razão para reformar a sentença, que corretamente reconheceu a insuficiência da prova produzida para comprovar a falha na prestação do serviço da concessionária, uma vez que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, e não se pode presumir a responsabilidade da concessionária sem a devida demonstração do nexo causal.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.